Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-08.2010.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001051-08.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 622.234.701-06 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTHA BORGES FERREIRA SANTANA - CPF: 253.927.511-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001051-08.2010.8.11.0004

APELANTE: ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL,
DE OFÍCIO
– RÉU QUE CONSTITUIU NOVOS ADVOGADOS [APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES PELA DEFENSORIA PÚBLICA] – UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO APELO – “NOVAS RAZÕES” NÃO CONHECIDAS – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO OBJETO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM CONCLUIR A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO –
QUANTUM
FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de um segundo apelo – versando sobre objeto semelhante, mas aviado por patrono distinto – depois de os primeiros defensores haverem regularmente ofertado suas razões recursais, além de acarretar tumulto processual, fere os princípios da unirrecorribilidade e do contraditório, ensejando desequilíbrio entre os sujeitos processuais. Precedentes do STJ.

Se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir que o agente sabia da origem ilícita da motocicleta, é descabida a absolvição por atipicidade da conduta, bem como a desclassificação para a modalidade culposa.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual imperioso se faz a readequação do
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001051-08.2010.8.11.0004

APELANTE: ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1051-08.2010.811.0004 (Código 96132), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §1o, do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, postula sua absolvição, sob o argumento de que não havia possibilidade de ele ter ciência sobre a ilicitude do objeto. Quando não, pede a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta. Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial atinente à “culpabilidade” é inidônea e desproporcional.

Ao final, pretende o prequestionamento de “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 59, 33, §3o, 180, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal; e artigo 386, inciso VII, todos do CPP
” [doc. digital n. 142140209].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 142140212].

Após a apresentação das razões recursais e das contrarrazões pela acusação, o apelante constituiu advogados particulares [Dr. Ramon Honda Silva – OAB/MT 23.916 – e Dr. Rogério Nóbrega da Silva – OAB/MT 14.736-A] e apresentou novo recurso de apelação, no qual pleiteou:
1)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo;
2)
a inexistência de provas suficientes para justificar o édito condenatório; e
3)
o reajuste da dosimetria, haja vista a desproporcionalidade da única circunstância judicial negativada e o aumento exacerbado na segunda fase dosimétrica pela agravante da reincidência [doc. digital n. 142140215].

A Procuradoria de Justiça não se pronunciou sobre a interposição simultânea das apelações, limitando-se a opinar pelo “
parcial provimento do recurso defensivo
”, para que seja extirpada a circunstância judicial referente à culpabilidade do agente
[doc. digital n. 145146692].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001051-08.2010.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS INTERPOSTAS POR NOVO ADVOGADO, DE OFÍCIO.

Ao compulsar os autos, constatei que o acusado ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA, após a interposição de seu recurso de apelação [pela Defensoria Pública Estadual] e as devidas contrarrazões pelo Ministério Público, constituiu novos patronos [
Ramon Honda Silva (OAB/MT 23.916), e Rogério Nóbrega da Silva (OAB/MT 14.736-A)], os quais apresentaram novas razões recursais [embora tenham formulado pedidos semelhantes], que, inclusive, não foram contrarrazoadas.

É trivial que, após oferecidas as razões recusais, o réu pode constituir novo defensor, o qual, entretanto, assume o processo no estado em que se encontra, podendo até sustentar oralmente, mas não apresentar novas razões recursais.

O STJ possui entendimento de que não se pode “
admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação,
o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo
” (HC 368.744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 22/02/2017).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do acórdão supracitado:

“No caso dos autos,
a defesa então constituída pelos pacientes recorreu tempestivamente do édito repressivo, inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a petição apresentada pelo novo patrono por eles contratado, na qual requereu
a retirada do reclamo de pauta para extração de cópias,
aditamento das razões recursais
e eventual juntada de documentos, notadamente em razão de o pleito haver sido formulado às vésperas do julgamento, que tramita com prioridade e foi incluído no regime de exceção. Precedentes. Ordem denegada.”
(sublinhei)

Nesse mesmo sentido, cito precedente da Corte Cidadã de situação bastante semelhante ao caso versado nos autos,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO OFERTADAS PELO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
.
NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO INTERPOSTO
. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública em decorrência da renúncia do advogado constituído, opera-se a preclusão consumativa do ato, obstando o conhecimento do posterior recurso por ele interposto contra a mesma decisão
. 2. O princípio da
unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento
. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 1.183.408/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

Com efeito, impõe-se o não conhecimento das “segundas razões recursais” apresentada pelos novos patronos do acusado.

Não obstante, por existir similaridade com o objeto das razões recursais oferecidas pela Defensoria Pública, os argumentos aduzidos na referida petição serão apreciados, de ofício, no mérito do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais [doc. digital n. 142140215] oferecidas pelos advogados
Ramon Honda Silva (OAB/MT 23.916) e Rogério Nóbrega da Silva (OAB/MT 14.736-A)]
.

M E R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 30 de setembro de 2009, após impingidas algumas investigações pela Polícia Civil, foi constado que o denunciado havia vendido para Valéria dos Santos Oliveira, em meados do mês de outubro de 2008, o veículo VW Gol 1.8 Power, cor prata, ano/modelo 207/2008, placa NGY-5278 de Goiânia/GI, avaliado em R$ 25.000,00 e que teria sido objeto de furto ocorrido no dia 23 de outubro de 2008, na cidade de Goiânia/GO, pertencente à vítima Martha Borges Ferreira; QUE foi constatado que o número do NIV e do motor do veículo estavam adulterados [...]~sapiente o denunciado da origem ilícita do automóvel.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que o denunciado ROSIMAR comercializava veículos nesta cidade, exercendo esta atividade comercial, tendo adquirido o referido veículo de pessoa não identificada e após a aquisição vendeu-o para Valéria pela quantia de R$ 8.500, sabedor da origem ilícita dele.

O indiciado ROSIMAR confessou a autoria do delito, afirmando que recebia vários carros oriundos de furto da pessoa mencionada como José Onesimar do Nascimento, a fim de obter comissões no momento de revende-los [...]”
(doc. digital n. 142140182).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o pela prática do crime
de
receptação qualificada
, sobretudo em razão de ele, à época dos fatos, atuar na comercialização de automóveis e de o veículo por ele adquirido – em valor abaixo do praticado no mercado – ser produto de roubo/furto em outro Estado da Federação.

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto a ilicitude do objeto.

Caso seja mantida a condenação, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta; e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes e seguras da ocorrência do crime.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, auto de apreensão (doc. digital n. 142140182), laudo pericial, informações do Sistema do DENATRAN-GO (doc. digital n. 142140183), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 142140184), e nos depoimentos testemunhais.

O boletim de ocorrência confeccionado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, registrou que:

“
Tempos atrás, a Sra. Valéria fora até a cidade de Goiânia e se dirigiu a um despachante para pagar a documentação do seu veículo VW, Gol, 1.6 power, ano mod/fab 2007/2008, cor prata, placa NGU-5278, chassi n. 9BWCB05W98T118228; Ocorre que, segundo o despachante, foi observado que o referido documento já havia sido pago, de modo que acionou a polícia de Goiânia que entrou em contato com esta especializada e de imediato fora determinado, por esta autoridade, que se fizesse a apreensão do referido veículo, o qual se encontrava nesta cidade em poder da Sra. Valéria. De modo que, assim fora feito e em checagem fora verificado que o veículo se encontrava com o NIV adulterado [...] e aplaca modificada [...] bem como havia registro de furto na cidade de Goiânia [...]”

VALÉRIA DOS SANTOS OLIVEIRA, quando auscultada em sede policial, narrou que:

“
[...] exerce a profissão de estagiária de direito, QUE; no mês de outubro do ano de 2008, comprou o veículo VW/GOL 1.6 POWER, PASS/AUTOMOVEL, ALCOOL/GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO 2007/MODELO 2008, COR PRATA, MOTOR: BVVX068768, RENAVAM: 940286165, CHASSI 9BWCB05W98T118228, PLACA: NGU-5278 DE GOIÂNIA-GO, licenciado em nome de Tathyane Assunção Silva Neves (ALIENAÇÃO FID. BANCO FINASA S/A), da pessoa de JOSEMAR DE TAL, pela importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em dinheiro, QUE; conheceu JOSEMAR por meio de um corretor "QUEXADINHA" que é irmão de JOSEMAR, que: "quexadinha" é corretor de veículos da garagem "GARÇAS VEICULOS", localizada a Avenida Ministro João Alberto, n° 1.710, centro de Barra do Garças - MT, QUE; "QUEXADINHA", trata-se da pessoa de LAERTE DE TAL, QUE; na ocasião da realização da compra do veículo, checou o veículo no despachante em frente ao posto da Petrobrás, ao lado da Barbarela lanches, na cidade de primavera do leste, QUE: a declarante realizou a compra do veículo no Posto de gasolina "BARRIU, que JOSEMAR DE TAL, estava com o veículo, QUE; não chegou a perguntar nenhuma vez onde JOSEMAR residia, pois ele disse que estava mudando de Barra do Garças para Primavera do Leste; [...] QUE após ligou ainda para o seu irmão RENATO e passou os dados do veículo que fora checado e não apontou nenhuma irregularidade; QUE diversas vezes após a compra do veículo viu a pessoa de JOSEMAR, em Barra do Garças-MT; QUE chegou a efetuar várias viagens com o veículo, inclusive foi parada pela PRF, próximo a General Carneiro- MT, que checou o veículo e em seguida liberou-a; QUE tem ciência que um veículo do mesmo ano e modelo custa em média R$ 25.000,00 a 28.000,00; QUE comprou o veículo por R$ 8.500,00, pago ao ágio, ficando de pagar 36 parcelas no valor de R$ 542,77 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), na ocasião não pegou o carne e nem a procuração que consta em nome de Tathyane [...], pelo motivo que JOSEMAR alegou que iria pegar o carne e a procuração com terceiro e iria entregar a declarante; QUE JOSEMAR nunca entregou o carne, bem como não conseguiu falar com ele, QUE; no mês de fevereiro deste ano, conseguiu falar com JOSEMA, e reclamou da falta do carne e documentos, pois temia que o veículo pudesse ser apreendido por falta de pagamento; QUE JOSEMAR, pediu calma à declarante que ele iria resolver o problema, e que parasse de "chorar", pois iria dar uma chave de roda nova; QUE depois deste telefonema nunca mais conseguiu falar com JOSEMAR; QUE posteriormente, tomou conhecimento que uma amigo de nome ALUISIO, havia comprado um veículo de JOSEMAR, e que este veículo estava com problemas, não sabia se era duble ou roubado [...] QUE após tomar conhecimento que JOSEMAR havia vendido veículos com problemas, ficou preocupada, e foi até o DETRAN DE ARAGARÇAS-GO , na segunda feira, mas estava fechado o DETRAN, QUE; seu irmão RENATO checou o veículo na internet, e não foi constatado nenhuma irregularidade, QUE; pediu a seu irmão RENATO que checasse o veículo no DETRAN-GO, QUE; a pessoa de apelido de "CABEÇA", que estava em Goiânia, checou o veículo no DETRAN, no dia 21/09/2009, e constatou que o veículo era dublê, QUE; no dia de 22/09/2009, os agentes de polícia civil de Barra do Garças-MT, intimaram "CABEÇA" a comparecer à delegacia especializada de Roubos e Furtos; QUE "CABEÇA" LIGOU PARA RENATO e comunicou o fato, sendo que RENATO, ligou para declarante e disse que o veículo estava com problemas que era "dublê", que a declarante disse que iria na manhã seguinte à delegacia para apresentar o veículo, onde exibiu o veículo e a autoridade apreendeu-o [...]”

Por sua vez, o apelante, quando auscultado pela autoridade policial, afirmou:

“
QUE perguntado ao interrogando sobre a procedência de alguns veículos que estavam em seu poder e outros que ele havia vendido para terceiros [...] o mesmo respondeu [...] QUE o veículo VW tipo Gol [...] ele não vendeu para a pessoa de Valéria, entretanto, explica que há mais ou menos seis meses negociou um VW Gol com o marido dela, porém não tem certeza que seja esteve mesmo veículo [...]; QUE [...] vendeu o ágio do veículo pelo valor de R$ 7.000,00, haja vista ser um carro financiado e que os compradores tinham a intenção de continuar pagando o veículo; QUE [...] os veículos VW GOL não tinham carne de pagamento, explica ainda que, na verdade, os compradores adquirem os veículos como FINAN para negociarem diretamente com a financeira [...]; QUE [...] disse haver comprado os carros do senhor José Onesimar do Nascimento, na cidade de Goiânia, o qual é garageiro e seu comércio fica no Setor Aeroporto; QUE não tem conhecimento que esses veículos sejam produto de furto ou roubo e sempre os comprou como veículos financiados e os checou antes de fechar negócio, não tendo constatado nenhuma irregularidade que impedisse a comercialização deles”

“QUE corretou o veículo da pessoa de José Onesimar, morador de Goiânia, não sabendo precisar o endereço, apenas o telefone dele [...], o qual foi pedido um ágio de R$ 7.000,00; QUE o interrogado obteve de lucro da venda a quantia de R$ 1.000,00; QUE José Onezimar é acostumado a vender veículos em Goiás, sendo ainda que já veio até esta cidade para fazer tais negócios de venda de veículos; QUE o interrogado afirma ter conhecimento que tal veículo era FINAN [...]”

O laudo pericial elaborado pela Secretaria de Segurança Pública, no intuito de analisar as numerações identificadoras do veículo automotor vendido pelo apelante à VALÉRIA, registrou que:

“
DO EXAME

[...] Passamos a examinar a numeração do motor e constatamos que a mesma não é original de fábrica estando alí gravada a numeração adulterada [...];

Passamos agora a examinar o NIV efetuando a vista desarmada o que nos proporcionou constatar que os caracteres que ali se encontravam gravados [...] não eram originais com os de fábrica [...].

CONCLUSÃO

Diante do exposto concluem os peritos que os sequenciais identificadores do NIV e do motor do veículo [...] encontram-se adulterados por remarcação de caracteres [...]”

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, VALÉRIA e CLÁUDIO LIONIS GONZAGA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o investigador de polícia civil, CLÁUDIO, afirmou:

“
Testemunha
: Além desse veículo mais oito a noves veículos foram aprendidos numa operação [...]. A gente já tinha uma denúncia anônima de que o senhor ROSIMAR e um comparsa estariam vendendo veículos na nossa cidade e cidades vizinhas. Na ocasião [...] recebemos uma informação de uma pessoa [...] de um despachante de Aragarças que uma das clientes deles teria buscado o serviço dele para regularizar a documentação, sendo que a pessoa vendia como FINAN e depois vinham as parcelas para pagar. Através do despachante nos informou [...] que a pessoa [...] pediu serviço para ele [...] no que ele foi regularizar, ele viu que o automóvel já havia sido pago e mediante essa situação ele checou o carro e ligou para a pessoa [...] que falou que o carro estava na garagem. Ele informou para Delegacia [...] e como estávamos em investigação [...] e ele teria dado o nome que o vendedor era o ROSIMAR [...] aí fizemos uma campana [...] na residência de um primo dele [...], um soldado da PM [...], vimos que ele chegou um dia com determinado carro [...] fizemos o acompanhamento e o automóvel foi parado em frente a Caixa [...] ficou lá por diversas horas [...] quando o ROSIMAR veio buscar o referido automóvel e fizemos a detenção dele. Na detenção fizemos entrevista [...] na checagem dele constatamos que ele teria duas identidades [...]. Foi onde fizemos o flagrante em cima dele. Em entrevista, relacionado ao carro, ele colaborou falando que teria vendido vários veículos em Barra do Garças e deu os nomes de quem ele teria vendido [...].

MP
: E aí um desses era esse veículo que teria sido vendido para a VALERIA?

Testemunha
: Isso, desse veículo. Sendo que o mesmo falou que os veículos teriam sido furtados ou roubados em Goiás e trazidos documentados, já como dublê ou adulterados [...] e já vendia aqui como FINAN com a documentação toda certa. Fizemos várias diligências onde foram apreendidos vários veículos [...]. Eu conheci ele [...] vendendo já sabendo que era produto de furto e roubo [...]. Ele comprava na cidade de Goiânia e já vinha vender [...] sabendo que era produto de roubo e furto.

MP
: Ele legalizava a documentação e trazia o veículo?

Testemunha
: Isso [...] e tinha veículo que em menos de vinte e quatro horas do furto já vinha com documentação ‘quente’, então acho que o elo de ligação dele era muito forte [...]. Na época ele citou um nome que fazia tudo isso, em Goiânia, pois ele comprava o veículo furtado/roubado com a documentação já pronta”
(arquivo digital – nome da mídia: 96132 - PC Claudio Lionis Gonzaga.mp4).

VALÉRIA, ratificou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando que:

Testemunha
: Eu tinha um companheiro [...] e ele era conhecido do JOSEMAR, a gente foi até Primavera para comprar o veículo dele [...] e compramos lá. Nós nos encontramos lá no Posto Barril, de lá fomos para o DETRAN para eles checarem documentação e foi feita a transferência bancária referente ao dinheiro. Eu não me recordo do valor que paguei, mas eu comprei o veículo dele [...]. Quando teve essa operação que prendeu ele, eu fui chamada na Delegacia pois eu já tinha passado esse veículo para uma outra pessoa [...].

MP
: Já havia sido transferida a propriedade?

Testemunha
: Não, não. Eu passei esse [...] depois que conseguiram recuperar o meu que havia sido furtado.

MP
: Esse veículo [...] é o veículo apreendido?

Testemunha
: É. Eu já tinha recebido o valor da terceira pessoa, pois o ROZIMAR tinha arrumado um comprador aqui em Barra [...]. Eu utilizei o veículo [...] e quando eu vendi, depois de quatro a cinco meses que ele foi apreendido.

MP
: Quando a senhora comprou o veículo, ele foi transferido para o nome da senhora [...]?

Testemunha
: Nome do proprietário anterior [...].

MP
: E quando vendeu para terceiro, houve transferência?

Testemunha
: Não, só os documentos de compra e venda [...], a gente tinha contatado ele para providenciar o documento para fazer a transferência, mas depois veio à tona que esses veículos tinham sido roubados [...]. Nós chegamos a ir no DETRAN para checar os números [...] e não apareceu nada que era objeto de furto.

MP
: E a senhora e seu esposo cobraram a documentação desse veículo para ser feita a transferência?

Testemunha
: Só via telefone, pois ele ficou [...] aguardando do pessoal que ele tinha comprado para resolver essa questão. Chegamos a entrar em atrito com ele para receber essa documentação, teve até xingamento [...] por conta da documentação [...]. A gente ligava, ele já não atendia [...] a irmã dele morava na Cohab eu fui diversas vezes lá e ele nunca estava lá [...]. Os garagistas [...] já conheciam ele [...]. Ele foi apresentado como um rapaz que vende carros [...], que comprava e vendia carros. Uma parte a gente deu em dinheiro e outra ficou para transferir [...].

Defesa
: Documentação e contrato a senhora lembra de ter feito?

Testemunha
: Não foi feito, pois o contrato ia ser feito na hora de transferir para o meu nome [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 96132 - Valéria dos Santos Oliveira .mp4).

Em seu interrogatório judicial, ROSIMAR alterou parcialmente a versão dada aos policiais, relatando que:

“
Réu
: Eu me recordo nessa data eu havia feito um negócio com o esposo de VALÉRIA [...], nunca havia conversado com ela [...], então havia feito a negociação com ele sim [...], mas fizemos, antes disso, fomos no DETRAN checamos a documentação, tava tudo em ordem, e o carro que eu recebi também estava recebendo a documentação ficar pronta e repassar para eles [...]. Depois que fiquei sabendo que o carro era produto de furto, até o dia que eu comprei eu não sabia da origem dele, na época eu trabalhava como “corretor” em várias garagens aqui em Barra do Garças/MT, pessoa me fornecia, eu não sabia que o carro era dessa natureza.

Juíza
: E aqui [...] o senhor disse que recebia vários carros oriundos de furto da pessoa de Jose [...]?

Réu
: Então, eu não mencionei assim, não sabia que era produto de furto. Esse José [...], à época trabalhava em uma garagem em Goiânia, e eu comprei dele, mas não sabia que o carro era produto de furto.

Juíza
: Então o senhor já fez várias negociações com ele, mas não sabia que nenhum deles era produto de furto?

Réu
: Não sabia [...].

Juíza
: O senhor sempre checava?

Réu
: Nós fomos no DETRAN [...] de Aragarças, chequei o veículo e estava normal. Checamos DETRAN e ele ficou de entregar o recibo já no nome da pessoa que adquirisse o carro. Eu não comprava carro para mim. Eu não comercializava carro. Eu corretava carros [...], ficava sabendo dos clientes e intermediava a negociação e ele ficava de trazer a documentação e recibo no nome da pessoa”
(arquivo digital – nome da mídia: 96132 - Rosimar Costa Pereira de Souza (reu).wmv)

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e da materialidade do delito que lhe foi imputado.

O apelante, apesar de ter negado ter ciência da ilicitude do crime, confessou que comprava veículos – sem a devida documentação – com um garagista da cidade de Goiânia, dando a entender que poderia suspeitar sobre a ilicitude das negociações, máxime porque já era bastante conhecido no ramo da “corretagem” de automóveis.

Além disso, durante toda a instrução criminal não soube fornecer nenhuma informação relevante sobre o suposto fornecedor do veículo, indicar seu paradeiro aos policiais civis ou, ainda, apontar o endereço da garagem de veículos que ele efetuava tais transações na cidade de Goiânia.

Destarte, tais circunstâncias foram reconhecidas pelo juízo singular, como se infere neste excerto da sentença, que também adoto como razões desta decisão:

“
[...] Malgrado a versão apresentada pelo réu, entendo que esta resta isolada de todo o acervo probatório produzido nos autos, mormente a prova oral produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pertinente anotar que a alegação do réu não encontra qualquer sustentação nos autos, sendo que ROSIMAR após adquirir o veículo na cidade goiana, sequer providenciou a regularização de sua documentação para posteriormente vende-lo nesta urbe, por valor abaixo do praticado no comércio à época.

O réu atribui à pessoa que lhe vendera o carro, JOSE ONEIZIMAR, a conduta ilícita que lhe imputada, mas sequer trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, seja por prova documental ou testemunhal.

Não parece crível que um “corretor de automóveis” não saiba do trâmite burocrático para regularização de veículos recém adquiridos, nem mesmo que a mera alegação de que “achava que o veículo era apenas FINAN” possa efetivamente livrar-lhe da responsabilidade pela revenda de um automóvel produto de crime patrimonial pretérito”

Da versão dos fatos apresentada pelo réu, claramente se vê que ele adquiriu o veículo VW Gol de forma nebulosa, não exigiu a documentação no momento da transação e repassou o automóvel para terceiros por um valor muito abaixo do preço de mercado, sabendo se tratar de objeto “FINAN”, o que autoriza concluir que tinha conhecimento e/ou poderia suspeitar da sua origem ilícita, razão pela qual também é descabida a desclassificação para a modalidade culposa, tal como vindicado no apelo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de receptação de veículo automotor, adquirido junto a pessoa desconhecida por valor aquém do praticado em mercado, sem qualquer documentação de propriedade do bem, em condições que presumem a origem ilícita do veículo, é injustificada a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Recurso desprovido”
(N.U 0000720-49.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

A defesa busca ainda a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecido na pena-base, buscando o redimensionamento da reprimenda corpórea para seu patamar mínimo.

O pedido deve ser acatado.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...]As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu,
sendo que sua culpabilidade revelou-se EXACERBADA, tendo em vista sua conduta de ter ido até a capital do estado vizinho em busca de veículos para revender nesta urbe de forma esguia e com documentação “esquentada”, a fim de obter lucro ilícito
.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em
3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Ausentes atenuantes,
mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, visto que à época dos fatos o réu respondia ao PEP n. 0002332-67.2008.811.0004, por tráfico de drogas – 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, encerrado em 18/10/2013. Por tal motivo, agravo a pena em 1/6, consoante jurisprudência do STJ
.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fixo a pena do crime de RECEPTAÇÃO QUALIFICADA em 4 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em
30 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA em 4 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180, § 1o, do CP”

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz sentenciante recrudesceu a pena basilar em 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, por considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à “
culpabilidade
” do agente.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A referida vetorial, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
” [Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade do comportamento – dirigir-se a outro Estado da Federação para adquirir veículos e revendê-los sem a devida documentação –, fato é que ele não se desvia daquilo que está previsto no desdobramento lógico da conduta perpetrada.

Isso porque os argumentos utilizados na dosimetria para negativar a vetorial são genéricos, inidôneos e se caracterizam como elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, qual seja, a prática criminosa no exercício de atividade comercial, repassando os produtos de origem criminosa a terceiros de boa-fé.

Confira-se:

“[...] À míngua de outros predicados,
o simples fato de tratar-se o objeto da receptação de veículo automotor, de per si, não possui o condão de justificar incremento sancionatório na fixação da pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias previamente aquilatadas pelo legislador infraconstitucional na formação do tipo penal violado
[...]
(STJ, HC n. 359.871/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

Assim sendo, mantidas
neutras
as circunstâncias judiciais, fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a agravante da
reincidência
, valendo-me da existência, à época dos fatos, do Executivo de Pena n. 0002332-67.2008.811.0004 – em que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas –, como bem destacado na sentença condenatória.

Valendo-me do aumento de 1/6 (um sexto) para a agravante, fica a pena intermediária fixada em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na fase derradeira, não havendo outras causas de aumento ou diminuição, fica a pena definitivamente estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a despeito do reajustamento da dosimetria, considerando a reincidência do agente, conservo o
semiaberto
[art. 33, §2o, “b”, do Código Penal].

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante,
ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA
, reajustando a reprimenda final para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022